Tribunal: CARF
Processo: 15504.721513/2018-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15504.721513/2018-91
ACÓRDÃO
2002-010.156 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LUCIANA DE OLIVEIRA LEITE
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2014
NULIDADE PARCIAL DO LANÇAMENTO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
ADEQUADA. INOCORRÊNCIA.
Não procede a alegação de nulidade parcial do lançamento por ausência de
demonstração do fato gerador ou de fundamentação legal adequada se o
Auto de Infração descreve de forma clara as infrações imputadas, os fatos,
os valores envolvidos e os dispositivos legais aplicáveis, com remissão ao
Termo de Verificação Fiscal, atendendo às exigências do art. 142 do CTN.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. VALORES RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
CONTA BANCÁRIA DE TITULARIDADE DA PESSOA FÍSICA.
Improcede a alegação de que os valores creditados em conta bancária de
titularidade da contribuinte não configurariam rendimentos tributáveis
pelo simples fato de alegada movimentação por pessoas jurídicas. Não
comprovado, por documentação hábil e idônea, que os recursos não lhe
pertenciam ou que não representaram acréscimo patrimonial, subsiste a
omissão de rendimentos.
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
Indefere-se o pedido de conversão do julgamento em diligência quando a
medida pretendida visa apenas suprir deficiência probatória da parte,
sendo certo que os elementos ora requeridos poderiam ter sido
apresentados desde a fase de impugnação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 6299
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.156 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.721513/2018-91
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Fernando Gomes Favacho – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Fernando Gomes Favacho, Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas de Souza Costa, Rafael de
Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Contra a Contribuinte foi lavrado, em 23/03/2018, o Auto de Infração (fls. 02 a 09),
relativo ao Imposto de Renda da Pessoa Física – IRPF do exercício 2014, ano-calendário 2013.
O lançamento teve origem na constatação de a) omissão de rendimentos do
trabalho sem vínculo empregatício recebido de pessoas jurídicas, com multa de 150% e b) omissão
de rendimentos caracterizados por depósitos bancários de origem não comprovada no valor de R$
30.000,000, recebidos em 20/12/2013.
O contribuinte apresentou Impugnação (fl. 6.223 a 6.244), alegando, conforme
Relatório do Acórdão de 1a instância (fl. 6.251. e 6.252):
a) não apresentou a declaração de ajuste anual de IRPF relativa ao exercício 2014,
ano-calendário 2013, por não estar enquadrada em nenhuma das hipóteses de
obrigatoriedade de apresentação, previstas no art. 2o da Instrução Normativa RFB
no 1.445, de 2014;
b) no ano de 2013 permitiu que seus pais, Sra. Leni de Oliveira Leite e Sr. Murilo
Henrique de Souza Leite, utilizassem sua conta bancária mantida junto à Caixa
Econômica Federal, ag. 1486, c/c 4291-3, para receber valores e efetuar
pagamentos de titularidade efetiva das pessoas jurídicas MSC Energia e
Equipamentos Ltda, CNPJ 25.534.561/0001-00, MS Equipamentos Industriais Ltda,
CNPJ 21.234.448/0001-40, e CEMANI Projetos e Engenharia Ltda, CNPJ
20.773.883/0001-80;
Fl. 6300
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.156 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.721513/2018-91
3
c) as referidas empresas eram controladas por seus pais e passavam por diversos
problemas e, para evitar bloqueios de seus ativos financeiros em função de
cobranças e processos judiciais, suas movimentações financeiras foram efetuadas
por intermédio de sua conta bancária, especificada anteriormente;
d) no curso da ação fiscal, apresentou todos os documentos e esclarecimentos
necessários a comprovar o fato acima descrito, tendo ressaltado que, em 2013,
percebeu rendimentos somente no montante de R$ 8.984,81;
e) para que sejam evitadas decisões conflitantes, o auto de infração em discussão
deve ser julgado conjuntamente com o auto de infração que trata da aplicação de
multa por atraso na entrega da declaração de ajuste anual de IRPF relativa ao
exercício
2014,
ano-calendário
2013
–
processo
administrativo
no
15504.721808/2018-68;
f) mesmo diante da presunção legal prevista no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, a
autoridade tributária somente pode se valer dela quando o contribuinte,
intimado, não comprova a origem e propriedade dos depósitos bancários
realizados em contas bancárias de sua titularidade;
g) no caso em pauta, a autoridade lançadora reconheceu, expressamente, que a
Impugnante comprovou a origem de todos os depósitos bancários, como sendo
das pessoas jurídicas anteriormente citadas. Tanto é verdade que apenas o
depósito no valor de R$ 30.000,00 foi considerado como de origem não
comprovada;
h) a citada autoridade reconheceu, também, que a conta bancária investigada era
movimentada pelas pessoas jurídicas gerenciadas pelos seus pais. Ou seja, a
origem foi comprovada e, mesmo assim, o lançamento foi realizado, não
guardando sintonia, portanto, com o respectivo dispositivo legal;
i) não existe previsão de presunção legal de omissão de rendimentos em relação a
valores de diferença de “depósitos bancários de origem e propriedade
comprovada” e a “devolução para o proprietário que depositou”, que é a hipótese
em análise;
j) a autoridade lançadora desconsiderou diversos documentos relativos à
comprovação de que os valores depositados em sua conta bancária não eram de
sua propriedade, sem fazer prova de que foram utilizados em benefício da
Interessada. Ou seja, não houve fundamentação específica para a
desconsideração de tais documentos;
k) devem ser deduzidos da base de cálculo do lançamento o montante de R$
1.588.709,36 (fls. 101), correspondente a pagamentos de despesas da MS
Equipamentos Industriais Ltda, CNPJ 21.234.448/0001-40, que não podem ser
considerados como omissão de receita da Impugnante;
l) não restou demonstrada a subsunção em qualquer das hipóteses previstas nos
arts. 71 a 73 da Lei no 4.502, de 1964, para fins de aplicação da multa qualificada.
Fl. 6301
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.156 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.721513/2018-91
4
O Acórdão 03-082.700 - 6a Turma da DRJ/BSB, em Sessão de 29/11/2018, julgou a
impugnação improcedente em parte, com a Ementa que segue:
(fl. 6.249) Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF. Exercício: 2014
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS FEITOS POR PESSOAS
JURÍDICAS.
Não tendo o contribuinte comprovado que os valores ingressados em sua conta
bancária, provenientes de pessoas jurídicas, se tratam de verbas não sujeitas à
tributação do IRPF, correto o lançamento como omissão de rendimentos oriundos
do trabalho sem vínculo empregatício, recebidos de pessoas jurídicas.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS
BANCÁRIOS CUJA ORIGEM NÃO FOI COMPROVADA.
Caracteriza omissão de rendimentos a existência de valores creditados em conta
de depósito ou de investimento mantida junto à instituição financeira, em relação
aos quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos valores utilizados nessas operações.
MULTA QUALIFICADA. EVIDENTE INTUITO DE FRAUDE. COMPROVAÇÃO.
Diante da ausência de demonstração e comprovação de que o contribuinte agiu
com evidente intuito de fraude e conluio, incabível a aplicação da multa de ofício
qualificada.
No Recurso Voluntário (fl. 6.269 a 6.292), o contribuinte pede:
(fl. 6.292) 95. Diante de todo o exposto, vem a Recorrente pedir: I – que seja
determinado o apensamento deste processo ao Auto de Infração – Processo
Administrativo no 15504-721.808/2018-68, para que sejam julgados em conjunto
e se evite decisões conflitantes;
II – que seja o julgamento convertido em diligência para manifestação formal das
pessoas jurídicas MSC Energia e Equipamentos Ltda., CNPJ no 25.534.561/0001-
00, e MS Equipamentos Industriais Ltda., CNPJ no 21.234.448/0001-40;
III – que seja reconhecida a insubsistência da imputação fiscal de “omisso de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica” pela inexistência de demonstração
efetiva do fato gerador da obrigação tributária, nos termos que determina o
Artigo 142 do Código Tributário Nacional – CTN (Lei Federal no 5.172/1966), e,
consequentemente, cancelado o respectivo crédito tributário lançado;
IV – que seja reconhecido que a conta bancária da Recorrente era movimentada
pelas pessoas jurídicas MSC Energia e Equipamentos Ltda., CNPJ no
25.534.561/0001- 00, e MS Equipamentos Industriais Ltda., CNPJ no
21.234.448/0001-40,
não
sendo,
portanto,
rendimentos
tributáveis
da
Recorrente, inexistindo fato gerador e cancelando o lançamento fiscal;
V – no caso de não cancelamento da integralidade da exigência, que seja deduzida
da base de cálculo todos os valores da coluna “DIFERENÇA [R$ 1.588.709,36 – um
Fl. 6302
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.156 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.721513/2018-91
5
milhão, quinhentos e oitenta e oito mil, setecentos e nove reais, e trinta e seis
centavos]” do Anexo 06 do Termo de Verificação Fiscal – TVF;
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
1. Admissibilidade.
O contribuinte foi cientificado em 11/03/2019 (fl. 6.293), e interpôs Recurso
Voluntário em 10/04/2019 (fl. 6.268). Tal como consta do Despacho de Encaminhamento (fl.
6.297) lavrado pela autoridade de origem dos autos, o recurso preenche o requisito da
tempestividade e deve ser conhecido.
2. Apensamento ao Processo Administrativo no 15504-721.808/2018-68.
Reitera-se o entendimento adotado pela DRJ no Acórdão no 03-082.700 – 6a Turma
DRJ/BSB, no sentido de que não há previsão legal que imponha o julgamento conjunto obrigatório
do presente feito com o processo relativo à multa por atraso na entrega da declaração de ajuste
anual (processo no 15504.721808/2018-68). Embora o desfecho deste processo possa repercutir
naquele, tal circunstância não impõe o apensamento formal.
Apesar de contribuinte solicitar especificamente apensamento do processo (fl.
6.272), cabe levantar que aquele processo está sendo julgado na mesma sessão deste, de forma
que não há possibilidade de conflito de decisões em se tratando de idêntica Turma e momento.
Indefere-se o pedido.
3. Nulidade parcial – ausência de fundamentação adequada.
A contribuinte sustenta a nulidade parcial do lançamento sob o argumento de que a
Autoridade Fiscal não teria demonstrado adequadamente a ocorrência do fato gerador em relação
à infração de omissão de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas, nem apresentado
fundamentação legal suficiente, em afronta ao art. 142 do CTN.
Afirma que apenas o depósito de R$ 30.000,00 estaria efetivamente amparado pela
presunção legal do art. 42 da Lei no 9.430/1996, sendo indevida a aplicação de presunção para os
demais valores imputados como rendimentos recebidos de pessoas jurídicas.
Sustenta, ainda, que a própria decisão da DRJ reconheceu que não se trata de
lançamento fundado em presunção legal, mas, contraditoriamente, manteve a exigência sob o
fundamento de que a contribuinte não comprovou que os valores retornaram às pessoas jurídicas,
o que configuraria indevida inversão do ônus da prova.
Conclui que, inexistindo prova cabal de que os valores recebidos das pessoas
jurídicas MSC Energia e Equipamentos Ltda. e MS Equipamentos Industriais Ltda. representariam
Fl. 6303
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.156 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.721513/2018-91
6
rendimentos tributáveis da pessoa física, o lançamento carece de suporte fático-jurídico e deve
ser integralmente cancelado.
Não procede a alegação de nulidade parcial do lançamento fiscal por suposta
ausência de demonstração do fato gerador ou de fundamentação legal adequada. O Auto de
Infração descreve de forma clara e suficiente as duas infrações imputadas, indicando
expressamente os fatos, os valores envolvidos e os dispositivos legais aplicáveis, com remissão ao
Termo de Verificação Fiscal (fl. 10 a 127), que integra o lançamento e detalha a apuração
realizada, atendendo plenamente às exigências do art. 142 do CTN.
Sem razão o contribuinte.
4. Omissão de rendimentos – recebimento de pessoa jurídica.
No que se refere à infração de omissão de rendimentos recebidos de pessoas
jurídicas, o lançamento não se baseia em presunção genérica ou arbitrária, mas em elementos
objetivos extraídos dos extratos bancários da própria contribuinte, que evidenciam o ingresso de
valores provenientes das pessoas jurídicas MSC Energia e Equipamentos Ltda. e MS Equipamentos
Industriais Ltda. na conta bancária de sua titularidade. A caracterização do fato gerador decorre da
disponibilidade econômica ou jurídica da renda, nos termos do art. 43 do CTN, consubstanciada
pelo crédito em conta de titularidade da pessoa física, sendo pacífico no âmbito deste Conselho
que o ingresso de valores nessa condição constitui indício suficiente de rendimentos tributáveis,
salvo prova em contrário.
Com efeito, a alegação de que os valores teriam retornado às pessoas jurídicas ou
sido utilizados para pagamento de suas despesas não foi acompanhada de documentação formal
suficiente a comprovar a inexistência de disponibilidade econômica pela contribuinte. A simples
afirmação de devolução ou destinação diversa dos recursos não é apta a elidir a tributação,
sobretudo quando ausentes contratos, registros contábeis, mútuos formalizados ou outros
elementos objetivos que demonstrem a atuação da contribuinte como mera intermediária. Nessas
circunstâncias, não há que se falar em inversão indevida do ônus da prova, mas em não
desconstituição, pela interessada, dos elementos fáticos que embasaram o lançamento.
Reitero a decisão de 1a instância:
(fl. 6.258) Nesse sentido, não há que se falar em presunção, haja vista que se
constatou que a Contribuinte recebeu, em sua conta bancária, valores oriundos
de pessoas jurídicas, que não foram oferecidos à tributação, e para os quais a
Interessada não comprovou que se tratam de valores que não lhe pertencem ou
que não estão sujeitos à tributação do imposto de renda da pessoa física.
A Impugnante alega que não houve fundamentação para a não aceitação de
parte da documentação apresentada como prova de que os valores recebidos em
sua conta bancária das pessoas jurídicas MSC Energia e Equipamentos Ltda, CNPJ
25.534.561/0001-00, e MS Equipamentos Industriais Ltda, CNPJ 21.234.448/0001-
Fl. 6304
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.156 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.721513/2018-91
7
40, apenas transitaram em sua conta, mas eram de propriedade daquelas
empresas.
Cumpre assinalar que a Interessada foi devidamente intimada a justificar tais
operações, por intermédio do Termo de Intimação Fiscal no 01/2016, de
20/10/2016, no qual lhe foi solicitado o seguinte:
“1. Considerando que V.S.a informou que sua conta no 4291-3, agência 1486 da
Caixa Econômica Federal foi movimentada pelas empresas MSC Energia e
Equipamentos Ltda., MS Equipamentos Industriais Ltda. e CEMANI Projetos e
Engenharia Ltda. para evitar que as contas dessas empresas tivessem valores
bloqueados em decorrência de cobranças judiciais e que essas pessoas jurídicas
efetuavam todos os pagamentos dos compromissos empresariais pela conta de
V.S.a:
1.1. Para cada pagamento de despesas das empresas citadas anteriormente,
efetuado por meio de débito na referida conta bancária de titularidade de V.S.a no
ano-calendário 2013, preencher uma tabela, conforme modelo abaixo, com a data
do débito, o nome da empresa a que se refere o débito, o histórico do lançamento
bancário, o valor do débito e a descrição da despesa. Ressalta-se que, para cada
débito informado, deve ser apresentada documentação hábil e idônea para
comprová-lo.”
Após análise da documentação apresentada, a autoridade lançadora emitiu o
Termo de Verificação Fiscal e Anexos, fls. 10 a 127, no qual consta a seguinte
justificativa para a não aceitação de parte dos documentos como prova:
“1.12. Cabe ressaltar que alguns documentos apresentados pela contribuinte,
destinados a comprovar o pagamento de despesas das pessoas jurídicas
mencionadas neste Termo utilizando-se de sua conta bancária, não possuíam
qualquer correlação com as informações constantes dos extratos da referida
conta. Sendo assim, esta Auditora-Fiscal desconsiderou tais documentos, todavia
eles foram incluídos no processo com o nome “Documentos não aceitos” apenas
para demonstrar que realmente não há qualquer correlação com os extratos
bancários.”
Em outra parte daquele Termo constam também os seguintes esclarecimentos
acerca da documentação que não foi aceita como prova:
“2.2.5. Com relação aos créditos/depósitos realizados pela MS, apesar de ter
comprovado sua origem, a fiscalizada não foi capaz de comprovar sua natureza,
tampouco que eles eram referentes à atividade operacional daquela empresa,
uma vez que no Livro de Registro de Saídas por ela apresentado consta a
informação de que não houve movimento da empresa naquele ano. Além disso, a
MS apresentou Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica
(DIPJ) do ano-calendário 2013, com base no Lucro Presumido com as fichas
relativas a receitas, despesas, custos, entre outras, zeradas. Por fim, ao contrário
Fl. 6305
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.156 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.721513/2018-91
8
do que ocorreu com as outras empresas, não foi apresentada nenhuma nota fiscal
destinada a comprovar os créditos/depósitos realizados pela MS.
Intimada a comprovar o retorno de tais valores para a MS, a contribuinte
apresentou diversos comprovantes de transferências bancárias para terceiros,
bem como folha analítica de pagamento da MS e justificou que tais transferências
foram realizadas para pagamento dos salários dos empregados da MS.
Esta fiscalização não pode aceitar que uma empresa que declara não ter havido
movimento no ano-calendário 2013 possa ter pago salários a empregados naquele
mesmo ano. Ressalta-se que na DIPJ da MS a informações relativas a despesas
com empregados estão zeradas. Outro ponto curioso, trata-se de a empresa ter
realizado créditos/depósitos na conta da fiscalizada de valores muito inferiores
àqueles que a contribuinte alega terem “retornado” à MS.
Deste modo, a fiscalizada não foi capaz de comprovar que os créditos/depósitos
realizados pela MS em sua conta bancária eram referentes à atividade
operacional daquela empresa e não lhe pertenciam.
2.2.6. No que diz respeito aos créditos/depósitos realizados pela MSC, verificou-se
que a contribuinte, apesar de ter comprovado a origem de todos esses créditos,
não foi capaz de comprovar seu retorno integral ao patrimônio da empresa.
Conforme já mencionado neste Termo, alguns documentos apresentados não
possuíam qualquer relação com os dados constantes dos extratos bancários e, por
esse motivo não foram aceitos por esta fiscalização.
Além disso, as informações coletadas no curso deste procedimento fiscal indicam
que houve a transferência de ativos financeiros da MSC para a CEMANI e para a
MS, entretanto não foi apresentada qualquer documentação que comprovasse
que tais transferências foram contabilizadas.
Sendo assim, esta Auditora-Fiscal considerou que tiveram sua origem e natureza
comprovadas somente os valores creditados pela MSC que tiveram seu retorno ao
patrimônio da empresa comprovado no curso desta ação fiscal.”
Pelo exposto acima, resta perfeitamente demonstrado os motivos que levaram a
autoridade lançadora a desconsiderar parte dos documentos apresentados pela
Contribuinte para comprovar o retorno às empresas das quantias por elas
depositadas em sua conta bancária. Por conseguinte não prospera a alegação de
falta de fundamentação, exposta na impugnação.
É importante destacar que a Contribuinte, em sua impugnação, não contestou os
fundamentos acima reproduzidos ou buscou apresentar novos elementos e
documentos que comprovassem o retorno dos valores em questão para as
pessoas jurídicas que enviaram a ela tais importes, via conta bancária.
5. Empréstimo.
Fl. 6306
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.156 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.721513/2018-91
9
Quanto ao empréstimo, em não havendo um rol legal taxativo das exigências do
contrato de mútuo, deve-se observar os índices: a) Contrato de mútuo escrito, registrado em
cartório, à época do negócio, com data da disponibilidade de valores, prazo final para devolução
de valores, taxa de juros não inferior à captação dos recursos no mercado financeiro; b) Fluxo
financeiro da moeda, comprovado pela efetiva transferência dos valores envolvidos. É dizer,
comprovação de que os recursos foram entregues. c) Quitação do valor do empréstimo pelo
mutuário. Se dação em pagamento, com título dotado de liquidez e exigibilidade.
Nesse sentido, a 1a instância:
(fl. 6.260) A omissão de rendimento ou de receita dos valores depositados em
conta bancária, para os quais o contribuinte não comprove a origem dos recursos
utilizados nessas operações, trata-se de uma presunção legal, estabelecida pelo
art. 42 da Lei no9.430, de 1996 (reproduzido anteriormente), que somente pode
ser elidida mediante documentação hábil e idônea, sendo que o ônus da prova é
do interessado.
No presente caso, o lançamento ocorreu pelo fato de a Impugnante não ter
comprovado a origem do depósito de R$ 30.000,00, realizado em sua conta
corrente no 4291-3, agência 1486, da Caixa Econômica Federal, no dia
20/12/2013.
De acordo com o que consta no Termo de Verificação Fiscal e Anexos, fls. 10 a
127, apesar de a Contribuinte alegar que o depósito em questão refere-se a um
empréstimo contraído junto a empresa MS Equipamentos Industriais Ltda, CNPJ
21.234.448/0001-40, não apresentou qualquer documentação corroborando a
alegação.
Como não foi juntada qualquer documento à impugnação, não há como
descaracterizar a omissão de rendimentos apurada com base no depósito de R$
30.000,00, cuja origem não foi comprovada.
Na falta de provas, mantém-se a autuação da forma atual.
6. Movimentação pelas pessoas jurídicas. Rendimentos tributáveis da Recorrente.
A contribuinte quer seja reconhecido que a conta bancária da Recorrente era
movimentada pelas pessoas jurídicas MSC Energia e Equipamentos Ltda. e MS Equipamentos
Industriais Ltda., não sendo, portanto, rendimentos tributáveis da Recorrente.
Quanto a alegação de que a contribuinte não se dignou a justificar o recebimento
dos valores, cabe repetir a citação do que consta na 1a instância:
(fl. 6.258) Cumpre assinalar que a Interessada foi devidamente intimada a
justificar tais operações, por intermédio do Termo de Intimação Fiscal no 01/2016,
de 20/10/2016, no qual lhe foi solicitado o seguinte:
“1. Considerando que V.S.a informou que sua conta no 4291-3, agência 1486 da
Caixa Econômica Federal foi movimentada pelas empresas MSC Energia e
Fl. 6307
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.156 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.721513/2018-91
10
Equipamentos Ltda., MS Equipamentos Industriais Ltda. e CEMANI Projetos e
Engenharia Ltda. para evitar que as contas dessas empresas tivessem valores
bloqueados em decorrência de cobranças judiciais e que essas pessoas jurídicas
efetuavam todos os pagamentos dos compromissos empresariais pela conta de
V.S.a:
1.1. Para cada pagamento de despesas das empresas citadas anteriormente,
efetuado por meio de débito na referida conta bancária de titularidade de V.S.a no
ano-calendário 2013, preencher uma tabela, conforme modelo abaixo, com a data
do débito, o nome da empresa a que se refere o débito, o histórico do lançamento
bancário, o valor do débito e a descrição da despesa. Ressalta-se que, para cada
débito informado, deve ser apresentada documentação hábil e idônea para
comprová-lo.”
Improcede a alegação de que os valores creditados na conta bancária da recorrente
não configurariam rendimentos tributáveis, uma vez que, embora alegue que a conta era
movimentada por pessoas jurídicas, inexiste nos autos prova documental idônea capaz de
demonstrar que os recursos não lhe pertenciam ou que não representavam acréscimo
patrimonial.
A identificação da origem não é somente da fonte (pessoa jurídica), mas sim do
motivo. Sobre isso, o tema já está sumulado no Conselho:
SÚMULA CARF No 239
Aprovada pelo Pleno da CSRF em sessão de 04/11/2025 – vigência em 10/11/2025
Para elidir a presunção contida no art. 42 da Lei no 9.430/1996, não é suficiente a
identificação do depositante.
Não afastada a presunção prevista no art. 42 da Lei no 9.430/1996, mantém-se o
lançamento.
7. Dedução dos valores da coluna “diferença”.
No que se refere ao pedido subsidiário de dedução dos valores constantes da
coluna “Diferença (R$)” do Anexo 06 do Termo de Verificação Fiscal, cumpre consignar que tal
pleito carece de qualquer amparo fático ou jurídico.
Referida coluna constitui mero demonstrativo auxiliar elaborado pela autoridade
fiscal no curso da apuração, destinado a evidenciar os valores cuja origem não foi comprovada
pela própria contribuinte, não representando, em hipótese alguma, reconhecimento de erro
material, duplicidade ou indevida inclusão na base de cálculo do lançamento. Pretender a exclusão
automática desses valores, sem a correspondente comprovação individualizada de sua natureza
não tributável, equivale a esvaziar a presunção legal estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/1996.
Ressalte-se, ademais, que a contribuinte não aponta qualquer falha metodológica,
erro aritmético ou inconsistência concreta na apuração realizada, limitando-se a formular pedido
genérico de abatimento global da base de cálculo, em flagrante tentativa de inverter o ônus da
Fl. 6308
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.156 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.721513/2018-91
11
prova. O processo administrativo fiscal não comporta exclusões presumidas ou deduções
automáticas desacompanhadas de prova idônea, sendo certo que a manutenção dos valores na
coluna “Diferença (R$)” evidencia, justamente, a ausência de comprovação da origem lícita ou não
tributável dos recursos. Inexistindo base legal ou probatória para a exclusão pretendida, o pedido
deve ser integralmente rejeitado.
Não procede a alegação de que os valores apontados no Anexo 06 do Termo de
Verificação Fiscal, no montante de R$ 1.588.709,36, deveriam ser deduzidos da base de cálculo
sob o argumento de que teriam sido utilizados para pagamento de despesas de pessoa jurídica. A
circunstância de recursos creditados em conta bancária de titularidade da pessoa física terem sido
posteriormente empregados no pagamento de obrigações de pessoa jurídica não descaracteriza,
por si só, a presunção legal de omissão de rendimentos prevista no art. 42 da Lei no 9.430/1996,
uma vez que a destinação posterior dos valores não se confunde com a comprovação de que tais
recursos não integraram a disponibilidade econômica ou jurídica da recorrente no momento do
crédito. O lançamento não se funda no uso dado aos valores, mas na ausência de prova idônea de
que, ao ingressarem na conta da recorrente, não lhe pertenciam ou não representavam acréscimo
patrimonial.
Sem razão o contribuinte.
8. Conversão em diligência.
Quer a contribuinte que o julgamento seja convertido em diligência (fl. 6.291) para
manifestação formal das pessoas jurídicas MSC Energia e Equipamentos Ltda, e MS Equipamentos
Industriais Ltda.
Ocorre que, desde a 1a instância, a contribuinte já poderia ter trazido aos autos as
manifestações formais que ora reputa necessárias ao deslinde da controvérsia, o que, contudo,
não foi feito. Ressalte-se, ademais, que não constam sequer declarações de seus próprios pais no
sentido de que as transferências realizadas possuiriam finalidade lícita e justificável, o que
evidencia que o pedido de conversão do julgamento em diligência busca apenas suprir deficiência
probatória da parte, não se prestando a sanar qualquer dúvida objetiva do julgador.
Indefere-se o pedido de conversão do julgamento em diligência, porquanto a
medida pretendida visa apenas suprir deficiência probatória da recorrente, transferindo a
terceiros o ônus da prova que lhe incumbia, inexistindo dúvida objetiva a justificar a reabertura da
instrução processual, nos termos do Decreto no 70.235/1972 e do art. 42 da Lei no 9.430/1996.
Conclusão
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, nego provimento.
Assinado Digitalmente
Fernando Gomes Favacho

Fl. 6309
DF CARF MF
Original